Tribunal: STJ
Processo: 0010731-57.2019.8.22.0501
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938480 - RO (2025/0178220-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOICE CRISTINE CASTRO DE ARRUDA
ADVOGADO
: IRINALDO PENA FERREIRA - RO009065
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao afirmar
que o embargante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recursos com fundamentação vinculada, destinados a suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando à revisão do
mérito por mero inconformismo da parte.
4. No caso dos autos, não se vislumbra omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez
que a decisão impugnada concluiu pela integridade dos argumentos do acórdão vergastado, os
quais não foram revertidos.
5. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito por mero
inconformismo da parte, devendo ser rejeitados quando não se vislumbra omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 149, §2o.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
;
25/8/2015 STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Min. Rel.
DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
.
08/06/2016
15/06/2016
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50522393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 7624614b-49da-4bb9-a9f2-21b8fc5566ee

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50522393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 7624614b-49da-4bb9-a9f2-21b8fc5566ee

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938480 - RO (2025/0178220-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOICE CRISTINE CASTRO DE ARRUDA
ADVOGADO
: IRINALDO PENA FERREIRA - RO009065
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao afirmar
que o embargante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recursos com fundamentação vinculada, destinados a suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando à revisão do
mérito por mero inconformismo da parte.
4. No caso dos autos, não se vislumbra omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez
que a decisão impugnada concluiu pela integridade dos argumentos do acórdão vergastado, os
quais não foram revertidos.
5. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50391217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: 5a40cab7-3fba-4105-821d-31aeda4a63e0

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito por mero
inconformismo da parte, devendo ser rejeitados quando não se vislumbra omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 149, §2o.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
;
25/8/2015 STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Min. Rel.
DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
.
08/06/2016
15/06/2016
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOICE CRISTINE CASTRO DE
, contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo regimental em razão
ARRUDA
da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a
Súmula 182/STJ.
Nas razões, a defesa reafirma que houve omissão no acórdão embargado,
especialmente quanto à fundamentação das razões do agravo regimental, alegando que a
embargante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Além disso, aponta erro material que teria impedido a apreciação do agravo em
recurso especial e defende a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, considerando a
ausência de erro grosseiro e a observância do prazo do recurso correto (e-STJ, fls. 254-257).
Requer assim o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos e
suspensivos, para corrigir a omissão apontada, conceder a interrupção do prazo para interposição
de eventual recurso e enfrentar a questão à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
combinado com os artigos 141, 489, § 1o, 1.022, incisos I e III, e 1.025 do CPC (e-STJ, fls. 257-
258).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Documento eletrônico VDA50391217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: 5a40cab7-3fba-4105-821d-31aeda4a63e0

Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
No ponto:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2015
.)
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever parte do voto condutor do acórdão
embargado (e-STJ, fls. 248-249):

"[...]
O recurso não merece ser conhecido. Como se afirmou quando do julgamento
monocrático (e-STJ, fl. 211):

'O recurso é manifestamente incabível.
O Agravo de Instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, destina-se, primordialmente,
a atacar decisões interlocutórias proferidas por juízes de primeiro grau de jurisdição.
Para atacar decisão que inadmite Apelo Especial, o recurso cabível é o Agravo
previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, que deve ser dirigido à Presidência
do Tribunal de origem e processado nos próprios autos.
Registre-se que, segundo a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade aplica-
se à área penal, “desde que presentes os requisitos [...] que são: a) interposição do
recurso dentro do prazo previsto para o manejo do recurso correto; e b) ausência de
erro grosseiro", o que não ocorre na espécie. (E Dcl nos ER Esp n. 1.274.472/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, D Je de 2.12.2015).
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, não conheço do recurso.'

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar adequadamente os referidos
fundamentos.
Aqui, caberia à defesa o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão agravada,
o que não foi feito.
Não o fazendo, aplica-se a Súmula 182/STJ para impedir o conhecimento do agravo
regimental. Nesse sentido:
[...]."
Documento eletrônico VDA50391217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: 5a40cab7-3fba-4105-821d-31aeda4a63e0

Considerando que o acórdão embagado foi proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a
ser integrado em sede de aclaratórios.
Por fim, é importante destacar que "o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão". (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
08/06/2016
). Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação específica.
15/06/2016
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA50391217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: 5a40cab7-3fba-4105-821d-31aeda4a63e0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0178220-2
AREsp 2.938.480 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00107315720198220501 107315720198220501
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOICE CRISTINE CASTRO DE ARRUDA
ADVOGADO
: IRINALDO PENA FERREIRA - RO009065
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOICE CRISTINE CASTRO DE ARRUDA
ADVOGADO
: IRINALDO PENA FERREIRA - RO009065
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515=04524551308@
2025/0178220-2 - AREsp 2938480 Petição : 2025/0077134-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50370402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:41:13
Código de Controle do Documento: 8E738D4C-025A-4BB3-B2C3-685D7792B176